Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724862-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMIR MADEIRA CARDOSO, DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA AGRAVADO: ALLAN MATIAS ROCHA, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMIR MADEIRA CARDOSO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0710984-33.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes não juntaram o comprovante de pagamento do preparo, tampouco a guia do recurso, e não há pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025 16:50:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador